Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a anulação do AIT no YE02193653.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61802140.
4. Na origem o autor/recorrente ajuizou ação anulatória de Auto de Infração, sob a alegação de não ter recebido notificação de penalidade.
5. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
6. Mesmo o condutor tendo sido autuado pessoalmente, ainda assim a Autarquia de Trânsito preocupou-se em expedir não só a notificação da penalidade, mas, também, a notificação da autuação, que não seria necessária. Tal fato é constatado no documento de ID 61802128, pág. 5, onde claramente consta que nas datas de 02/10/2023 e 18/12/2023 foram expedidas respectivamente as notificações de autuação e de penalidade, na modalidade Correios. Ademais, nas datas de 27/11/2023 e 02/01/2024, as mesmas notificações foram expedidas, dessa vez na modalidade Edital.
7. Considerando que a infração de trânsito foi cometida pelo recorrente em 01/10/2023, e que não houve apresentação de defesa prévia, restou demonstrado que a Autarquia de Trânsito observou o limite de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação da penalidade, na forma disciplinada no artigo 282, § 6o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que teria até 01/04/2024 para fazê-lo.
8. Dessa forma, comprovada a dupla notificação, não subsiste o vício alegado pela parte autora/recorrente, devendo a sentença ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.